Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710738-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROZENDO FERREIRA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINARES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADAS. PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência da decisão administrativa e a impetração do mandado de segurança, não há que se falar em decadência. 2. O pedido de complementação de indenização, com inclusão do abono de permanência, referente ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, pode ser pleiteado via mandado de segurança, uma vez que não se trata de ação substitutiva de cobrança de valores. 3. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo magistrado não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação capaz de tornar a sentença nula. 4. Por se tratar de lei ordinária aprovada por processo legislativo formal previsto na Constituição Federal, é certo que a Lei 10.887/2004 possui hierarquia normativa superior ao ato da Mesa Diretoria n° 14/2021 da CLDF, de forma que deve ser considerada para solucionar eventual antinomia aparente entre as normas. 5. O abono de permanência recebido pelo servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal não deve ser incluído nos cálculos da indenização devida em razão da adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI. 6. Prejudicial de mérito de decadência afastada. 7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 8. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o acórdão vergastado difere das teses fixadas nos temas 424 e 1.233, ambos do STJ; c) artigo 7o da Lei 10.884/2004, defendendo a natureza remuneratória do abono permanência e, por conseguinte, sua inclusão na base de cálculo da indenização referente ao Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI) devido ao recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 7o da Lei 10.884/2004 Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002